Tribunal: TJSP
Processo: 0000543-74.2014.8.26.0240
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000543-74.2014.8.26.0240, da Comarca de Iepê, em que é apelante MAYRANI PADUA
DAVID, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a pena imposta a Mayrani Pádua David para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, de valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual prolatada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 2/8
Voto n.o 8.923
Apelação n.o 0000543-74.2014.8.26.0240
Comarca: Iepê
Apelante: Mayrani Pádua David
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Furto simples. Prova. Suficiência. Materialidade
e autoria comprovadas. Condenação mantida. Pena reduzida.
Regime
semiaberto.
Manutenção.
Réu
reincidente.
Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos ou
'sursis'. Expressa vedação legal. Recurso provido em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 242/246, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Mayrani Pádua
David foi condenada à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo,
porque incursa no art. 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe
deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fl. 254). A r. sentença
transitou em julgado para o Ministério Público (fl. 269).
Em suas razões, a apelante busca a absolvição em razão
de insuficiência de provas (fls. 254/259).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 265/266) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 281/285),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 3/8
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e
horário incertos, mas que se sabe ter ocorrido no início do mês de
janeiro de 2014, no interior da residência localizada na Rua
Antonio Brassali, n. 226, Conjunto Habitacional Mário Covas, nesta
cidade e distrital, MAYRANI PADUA DAVI, qualificada a fls. 97,
subtraiu, para si, 01 (um) cartão do Banco do Brasil, Agência
2120-2, conta 510.023.600-7, pertencente a vítima Dejacir de
Souza Gomes, com ele efetuando saques que totalizaram o valor
de R$2.600,00 (dois mil seiscentos reais).”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06); pelos
relatórios policiais (fls. 07/09 e 148); pelo extrato bancário (fl.
13); e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 4/8
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Dejacir de Souza Gomes disse que seu cartão
desapareceu de forma misteriosa e fez a ocorrência, mas tem
dúvida se foi a acusada, pois teria pegado ela no flagra e por isso,
acredita que ela não seja culpada. Relata que sabe que o dinheiro
realmente foi sacado, mas que tem dúvidas se foi a acusada. E
disse que ela frequentava sua casa, pois eram amigos e ela ia
mexer no computador. Por fim, relata que acredita que não foi a
acusada.”
“A testemunha de acusação Roberlley Savallio da Silva, policial
civil,
relata que tomou ciência do acontecido por meio do Boletim de
Ocorrência e a vítima levou os extratos com as datas do saque. Foi
até o Banco do Brasil e a funcionária mostrou as fotografias da
pessoa que teria efetuado o saque. Ao observar a fotografia,
reconheceu a acusada. Que teve alguns saques efetuados em
Iepê, dois em Rancharia e um em Maracaí, no montante de R$
4.600,00 reais. Conversando com a vítima, ele disse que a acusada
frequentava sua casa juntamente com o companheiro dela, e que
eram pessoas de confiança. Por fim, aduz que já prendeu a
acusada em flagrante por outra ocorrência, onde a acusada
subtraiu um cartão de uma pessoa idosa.”
“Ao ser interrogada, a acusada Mayrani Pádua David disse que
não se
recorda disso ter acontecido e que isso está sendo inventado. Pois
o Roberlley a prendeu em 2012, mas que naquele tempo era
viciada no Crack e o que levou a fazer isso. Que nesse
acontecimento já estava morando em Regente Feijó e que se
tiverem fotos no caixa eletrônico é porque possui conta no Banco
do Brasil. Relata que não se recorda desse acontecimento e foi o
Roberlley que deduziu que foi ela, por conta do seu passado.”
Consigna-se que em delitos de furto a palavra da vítima é
de grande relevância na elucidação do caso. Se segura, coerente
e sem conflito com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, especialmente quando secundadas pelas demais
testemunhas, como ocorre neste processo. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 5/8
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO
DE AGENTES Pleito de absolvição por insuficiência probatória
Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas sobejamente
demonstradas nos autos
Negativa dos acusados que não
encontra arrimo nos elementos de prova coligidos no decorrer
da instrução Investigações realizadas pela Polícia Civil que
culminaram na localização do gado subtraído e na identificação
dos autores do furto Prova oral robusta neste sentido
Depoimento de policiais Validade Palavras da vítima a qual
se confere relevante valor probante
Condenação bem
decretada
Pretendido reconhecimento da tentativa

Impossibilidade Momento consumativo do furto que se dá com
a inversão da posse
Desnecessidade da posse mansa e
tranquila
Precedentes do STJ e STF
Afastamento da
qualificadora do concurso de agentes
Impossibilidade

Qualificadora que decorre da prova oral coligida. Devidamente
comprovado o conluio associativo entre os agentes para a
subtração da 'res' Penas, regime e substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos corretamente
impostos

Recursos
desprovidos.
(Relator(a):
Camilo
Léllis; Comarca: Dracena; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro:
30/03/2017).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 6/8
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência e autoria do crime descrito na denúncia. De rigor,
portanto, a manutenção da condenação.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi
estabelecida em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, tendo em
vista a presença de maus antecedentes, conforme certidões de
objeto e pé de fls. 166 e 170. Embora correto o fundamento da
exasperação, entendo que o patamar aplicado afigura-se
excessivo, de sorte que é suficiente à reprovação da conduta do
réu a fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Na segunda etapa do cálculo, em razão da reincidência
da acusada (fl. 165 processo no 0001049-55.2011.8.26.0240),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 7/8
a pena foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto), resultando
agora 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, que se tornou
definitiva eis que ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena.
No mais, tendo em vista as circunstâncias judiciais
desfavoráveis à apelante, reincidente e portadora de maus
antecedentes, fica mantido o regime inicial semiaberto. Nesse
sentido:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
DELITO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PACIENTE
REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO.
REGIME
SEMIABERTO
CABÍVEL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269/STJ. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. -
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem
admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que
preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto
permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. - Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal
Federal, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a
concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 84.412/SP,
de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJU 19/4/2004). - "A
jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática
do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou
rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos
autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e
afasta a aplicação do princípio da insignificância" (HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000543-74.2014.8.26.0240 - Iepê - VOTO No 8/8
351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). - Do
mesmo modo, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da
insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da
conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias
ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das
circunstâncias concretas do caso. - Na espécie, é inviável a
aplicação do princípio da insignificância, pois a reincidência e os
maus antecedentes do paciente e o fato de o caso tratar de
delito em sua forma qualificada, praticado mediante escalada,
impedem a aplicação da bagatela. Precedentes. - Segundo o
enunciado n. 269 da Súmula desta Corte, é admissível a fixação
do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a
pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as
circunstâncias judiciais. - Habeas corpus não conhecido. (HC
425.444/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e de conceder o sursis em razão de
expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I,
do Código Penal).
Diante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a pena imposta a Mayrani Pádua David
para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantendo-se, no
mais, a r. sentença tal qual prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator